Tribunal: TJPA
Processo: 0819591-79.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819591-79.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO PEREIRA SOBRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819591-79.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:

DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA
, OAB/PA Nº 20.021

PACIENTE: RODRIGO PEREIRA SOBRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, O PACIENTE

DEDICA-SE À MERCANCIA DE DROGAS EM CONVENIÊNCIAS ONDE HÁ A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS E QUE AINDA CONTARIA COM O APOIO DE OUTRAS PESSOAS, AINDA NÃO IDENTIFICADAS E QUALIFICADAS NOS AUTOS. DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO HÁ DE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, POSTO QUE HOUVE A INVESTIGAÇÃO QUE APUROU POR MEIO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS NO APARELHO CELULAR APREENDIDO EM PODER DO CORRÉU ISAQUE FERREIRA LOBO NO ANO DE 2021, A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO PELO PACIENTE E CORRÉUS, SUPOSTOS RESPONSÁVEIS PELO FORNECIMENTO DROGAS NA CIDADE DE SÃO FELIX DO XINGU, SENDO DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA EM 24/10/2022. ADEMAIS, NÃO HÁ QUALQUER REGISTRO QUE O CUSTODIADO TENHA CESSADO A TRAFICÂNCIA, CAPAZ DE AFASTAR A CONTEMPORANEIDADE. E AINDA, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO É CRIME DE NATUREZA PERMANENTE, SUBSISTINDO ASSIM A CONTEMPORANEIDADE.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 07 de março de 2023 e término no dia 09 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RODRIGO PEREIRA SOBRAL,

em face de ato do Juízo da Vara de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802265-44.2022.8.14.0053, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (ID nº 03/16, ID nº 12047129),
que o
Paciente teve a prisão preventiva decretada em 24/10/2022.

Informa que não estão presentes quaisquer requisitos que justifique a prisão preventiva do paciente, sendo utilizada apenas a presunção imotivada de reiteração delituosa; que os argumentos empregados na fundamentação quanto ao risco à ordem pública são genéricos e inidôneos; aponta a inexistência contemporaneidade entre o decreto prisional em 2022 e as práticas delitivas que teriam ocorrido em 2021; tece considerações acerca da possibilidade de substituição da segregação preventiva por medida cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, CPP; destaca que o juízo
a quo
fora omisso quanto a análise do pedido durante audiência de custódia; assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis (pai de família, residência física e trabalho lícito) ; postula a concessão liminar da ordem, ante o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogação da prisão preventiva sem prejuízo da aplicação de medidas alternativas da prisão e, no mérito, a ratificação da decisão liminar.

Deneguei
a liminar às fls. 323/324, ID nº 12082150, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

333/335, ID nº 12215809), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos
: O paciente é réu nos autos n.
0802265-44.2022.8.14.0053
, em trâmite nesta Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu, o qual foi denunciado pelo Ministério Público em 23/11/2022, como incurso no Art. 33, caput, c/c Art. 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006, juntamente com os acusados ISAQUE FERREIRA LOBO e JERFESON DA SILVA MAGALHAES.

-
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: O paciente foi preso preventivamente em 04/11/2022. A prisão preventiva do paciente foi decretada por preencher os requisitos legais. A
materialidade
delitiva em relação ao crime de tráfico está consubstanciada nas elevadas quantidades de drogas solicitadas/oferecidas, bem como da quantidade de recursos financeiros objeto de transação, e indícios suficientes de
autoria
do paciente e demais acusados, conforme demonstrado por intermédio dos elementos de informação colhidos e mensagens de
WhatsApp
obtidas que constam nos autos. Quanto ao
periculum libertatis
,
a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública. Dos elementos apreciados, indica-se de modo insofismável que os investigados, de forma reiterada, praticaram e, ao que tudo indica, continuam envolvidos no crime de tráfico, não se tratando de condutas delitivas isoladas. Além disso, um dos investigados (Dibelém) integra facção criminosa, razão pela qual a ordem pública resta ameaçada, sendo a prisão preventiva medida imperativa.

A Denúncia aduz que os acusados se associaram e comercializavam substâncias entorpecentes (CRACK, MACONHA e COCAÍNA), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

-
Indicação da fase em que se encontra o processo:
O paciente foi notificado em 29/11/2022 e apresentou Resposta à acusação em 01/12/2022.

Os acusados JERFESON e RODRIGO requereram o desmembramento do processo em razão da tentativa frustrada de notificação do acusado ISAQUE, que não foi localizado, conforme Certidões dos oficiais de justiça.

Foi expedida intimação ao Ministério Público em 12/12/2022, para manifestação quanto as referidas certidões e ao pedido de desmembramento do processo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 338/346, ID nº 12266754), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou sua prisão preventiva, no dia 24/10/2022:

“(...) O
fumus comissi delict
, é dizer, a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, está fartamente demonstrado por intermédio dos elementos de informação colhidos. Não seria razoável replicar as dezenas de mensagens de texto e áudio travadas pelos investigados Isaque (Vulgo Dibelém) e Jeferson (Vulgo Tinoco), mas reproduzirei adiante àquelas que melhor revelam a necessidade da prisão preventiva.

Conforme aludido, as conversas foram obtidas mediante ordem judicial, em observância aos ditames constitucionais. Na grande maioria dos casos, as conversas são travadas por Isaque Ferreira Lobo (Dibelém) e Jeferson da Silva Magalhães (Tinoco) e em algumas é mencionado de maneira evidente o nome de “Coração”, que é o Rodrigo Pereira Sobral (vulgo “Coração de Latinha). Segundo as investigações, o primeiro, natural da cidade de Belém/PA, começou a comercializar drogas nesta cidade, mas em abril de 2021 foi preso. Após conseguir liberdade provisória, retornou às atividades criminosas. Além disso, verifica-se que o referido integra a facção criminosa Comando Vermelho-CV.

O segundo, por sua vez, residente nesta cidade, possui uma borracharia de nome “Topa Tudo” e de um clube, chamado “Canecão”. Segundo as investigações, Tinoco comercializa drogas em sua borracharia e que funcionaria como uma espécie de intermediário de fornecedores de drogas.

O terceiro, também é residente nesta cidade, e, segundo as investigações, dedica-se à mercancia de drogas em conveniências onde há a comercialização de bebidas alcoólicas e aglomeração de pessoas e que ainda contaria com o apoio de outras pessoas, ainda não identificadas e qualificadas.

(...)

Patente que, por meio das mensagens obtidas e ao norte reproduzidas, a materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, consubstanciada nas elevadas quantidades de drogas solicitadas/oferecidas, bem como da quantidade de recursos financeiros objeto de transação, e indícios suficientes de autoria dos investigados Dibelém, Tinoco e Coração de Latinha.

Quanto ao
periculum libertatis
, a preventiva justifica-se a fim de garantir a ordem pública. Observo que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delitivo (modus operandi).

Dos elementos apreciados, indica-se de modo insofismável que os investigados, de forma reiterada, praticaram e, ao que tudo indica, continuam envolvidos no crime de tráfico, não se tratando de condutas delitivas isoladas. Além disso, um dos investigados (Dibelém) integra facção criminosa, razão pela qual a ordem pública resta ameaçada, sendo a prisão preventiva medida imperativa.

Aliado a tal fato, Isaque Ferreira Lobo (vulgo Dibelém) foi agraciado com medidas cautelares diversas da prisão, voltando a delinquir, o que enseja uma postura mais robusta do Estado, destinado a interromper o exercício de suas atividades criminosas. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Nota-se que se trata de crime de tráfico e associação para fins de tráfico praticado por diversas pessoas, envolvendo suposto membro da organização criminosa CV
–
Comando Vermelho. O
modus operandi
demonstra a alta periculosidade na empreitada criminosa, eis que demostrado a participação do paciente e corréus no fornecimento de entorpecentes no município de São Felix do Xingu, bem como por possuir registros criminais, inclusive, processo pelo crime de tráfico, se mostrando devidamente fundamentada a segregação cautelar do paciente.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

A Defesa sustenta que a prisão do paciente é
tão desnecessária quanto a época da descoberta dos fatos (mais de 01 ano atrás), pois se naquele momento a autoridade policial não julgou ser necessária a prisão deste
, não teria lógica ser indispensável agora.

Não acolho o pedido da Defesa.

Como bem salientou o juiz em sua decisão datada de 25/11/2022, embora a nobre defesa tenha ressaltado a ausência de contemporaneidade, tendo como fundamento a data em que se ocorreram as supostas interceptações telefônicas, entendo que ainda se mantém os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva expedida por este juízo no dia 24 de outubro de 2022.

Ressalvando ainda que, o tempo gasto para ser realizada as investigações não afastam a contemporaneidade da prisão preventiva, isto porque, deve ser levado em consideração o momento em que a autoridade policial entendeu que estavam presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como os demais elementos do art. 312 do CPP, capaz de ensejar o pedido da prisão preventiva.

Na hipótese, não há de se falar em ausência de contemporaneidade, posto que houve a investigação que apurou por meio de Auto de Constatação de Dados Telefônicos no aparelho celular apreendido em poder do corréu Isaque Ferreira Lobo no ano de 2021, a prática de tráfico de entorpecentes e associação para tráfico pelo paciente e corréus, supostos responsáveis pelo fornecimento drogas na Cidade de São Felix do Xingu, sendo decretada a prisão preventiva em 24/10/2022.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO RÉU. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. (....) 4. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

Ademais, estamos diante de suposto tráfico de drogas, não havendo qualquer registro que o custodiado tenha cessado a traficância, capaz de afastar a contemporaneidade.

Observa-se ainda que o crime tráfico de drogas na modalidade guardar e ter em depósito é crime de natureza permanente, subsistindo assim a contemporaneidade.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 10/03/2023